Tribunal: TJMT
Processo: 1037977-68.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037977-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS CAVALCANTI - CPF: 033.541.631-43 (APELANTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO AUTOR SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS –
PRELIMINAR REJEITADA
- ACIDENTE DE MOTO EM RODOVIA – ALEGAÇÃO DE MANCHA BRANCA NA PISTA -
NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO CAUSAL AUSENTE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir e o fez extemporaneamente, não procede a alegação de cerceamento de defesa.

Não demonstrada a existência da mancha branca na pista de rolamento que poderia ter causado o acidente, o dever de indenização pela c
oncessionária fica afastado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37 da CF.

Afirma estar demonstrado o ato ilícito decorrente da omissão da apelada na conservação e vigilância da Rodovia, bem como o dano material e moral.

Contrarrazões no ID. 179740388, págs. 1 a 18.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide

O apelante aduz que o indeferimento da oitiva de testemunhas, que seria indispensável à comprovação dos fatos, cerceou o seu direito de defesa.

Contudo, as partes foram intimadas em 1º-4-2022 a especificarem as provas que pretendiam produzir, no entanto ele permaneceu inerte.

Em 19-7-2022 foi publicada a decisão saneadora e não houve interposição de Recurso.

Apenas em 11-8-2022 o apelante pugnou pela realização de prova oral para confirmar a alegação de que sua motocicleta escorregou na mancha de sebo que havia na pista.

Esse pedido foi indeferido por ser extemporâneo, e inclusive o juízo de origem ressaltou que a matéria deveria ser comprovada por documentos.

Portanto, não houve cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante argumenta na inicial da Ação que em 23-6-2021, por volta das 8 horas, na Rodovia BR 070, km 547, perdeu o controle da moto e capotou ao tentar desviar de uma mancha branca que estava na pista.

A responsabilidade da apelada, concessionária de serviço público, é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, consagrada no parágrafo 6º do artigo 37 da CF:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Por conseguinte, para a indenização pleiteada basta demonstrar o nexo causal entre a atuação do agente do Poder Público e o dano.

A apelada mostrou com fotos e documento que logo após o acidente seu funcionário esteve no local acompanhado da PRF e de um representante do DELATRAN (Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito), os quais constataram que não havia nenhuma irregularidade na pista num raio de 100 metros, bem como que a visibilidade e a condição climática eram boas.

O Relatório de Ocorrência n. 0082 atesta que o condutor estava ileso, assinou termo de recusa, perdeu o controle da motocicleta depois de uma rotatória e caiu.

O autor não se desincumbiu do ônus de provar a existência de buracos, óleo, objetos ou qualquer outro obstáculo na Rodovia, o que afasta a responsabilidade da apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓLEO SOBRE A PISTA DE ROLAMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TER OCORRIDO VAZAMENTO NA VIA ASFALTICA ANTES DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL AUSENTE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, em que não foi realizada a perícia técnica e o conjunto probatório, notadamente fotografias e a declaração de testemunha, não são suficientes para corroborar a alegação de culpa da parte requerida por suposto vazamento de óleo na pista de rolamento no momento do acidente de trânsito, não há falar em responsabilidade e dever de indenizar”.
(TJMT, N.U 0003311-80.2015.8.11.0037, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-5-2020, DJE de 12-5-2020).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. ALEGAÇÃO DE PEDRA QUE ATINGIU O PARA-BRISA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto a existência do acidente, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ausente à prova do veículo danificado, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço
”.

(Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Processo n. 1000443- 40.2019.8.11.0048, relator Des. Valmir Alaercio dos Santos).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 13% do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023